Tribunal: STF
Processo: AI 517336
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE
INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. MEDIDA
PROVISÓRIA 560/1994 E SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE.
O
art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar
seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a tema já
pacificado nesta Corte.
A decisão agravada está em perfeita
consonância com o entendimento firmado por este Tribunal quanto à
constitucionalidade da Medida Provisória 560/1994 e sucessivas
reedições desde que observada a regra da anterioridade mitigada do §
 6º do art. 195 da Constituição federal.
Constitucionalidade da
cobrança da contribuição social do servidor público pelo sistema de
alíquotas progressivas. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.